Tribunal: TJSP
Processo: 3003435-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – COVID-19 – Indeferimento do pedido de anotação de urgência no mandado – Inadmissibilidade – Prazo de financiamento internacional que se encerra em dezembro de 2020 – Caracterizada situação urgente e excepcional que autoriza o cumprimento de atos judiciais presenciais – Inteligência da Resolução no 322/20 do CNJ e do Provimento no 2.564/20 do CSM

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – COVID-19 – Indeferimento do pedido de anotação de urgência no mandado – Inadmissibilidade – Prazo de financiamento internacional que se encerra em dezembro de 2020 – Caracterizada situação urgente e excepcional que autoriza o cumprimento de atos judiciais presenciais – Inteligência da Resolução no 322/20 do CNJ e do Provimento no 2.564/20 do CSM – Decisão reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003435-33.2020.8.26.0000,
da Comarca de Ibiúna, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é agravado COOPERATIVA AGROPECUARIA DE IBIUNA SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003435-33.2020.8.26.0000 -Voto no 11.548 - LA
2
Agravo de Instrumento no 3003435-33.2020.8.26.0000
Agravante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo DER
Agravado: Cooperativa Agropecuária de Ibiúna - SP
Comarca: Ibiúna - 1a Vara
Juíza de Direito: Augusto Bruno Mandelli
Voto no 11.548
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMISSÃO NA POSSE
COVID-19 Indeferimento do pedido de anotação de urgência
no mandado Inadmissibilidade Prazo de financiamento
internacional que se encerra em dezembro de 2020

Caracterizada situação urgente e excepcional que autoriza o
cumprimento de atos judiciais presenciais Inteligência da
Resolução no 322/20 do CNJ e do Provimento no 2.564/20 do
CSM Decisão reformada.
DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão de fls. 275 dos
autos principais, que diante das Resoluções do CSM e CNJ, que disciplinam
a suspensão dos prazos e o sistema de trabalho remoto durante o
COVID-19, indeferiu o pedido de cumprimento imediato do mandado de
imissão na posse de fls. 271/272 (autos de origem).
Afirma o agravante, em síntese, que preencheu todos os
requisitos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41, mediante a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003435-33.2020.8.26.0000 -Voto no 11.548 - LA
3
urgência e depósito da quantia determinada em perícia prévia. Ressalta
que a paralisação das obras prejudicará os cofres públicos, toda a
comunidade e o cumprimento do contrato firmado com o BIRD para
duplicação da Rodovia Bunjiro Nakão (SP-250), que se encerra em
dezembro de 2020. Por fim, alega que o cumprimento do mandado não
gerará aglomeração ou reunião em local fechado, bem como não
desalojará nenhuma família, pois não há edificação na área.
Deferido o efeito ativo ao agravo (fls. 19).
Transcorreu in albis o prazo para os agravados
manifestarem-se.
Este, em síntese, o relatório.
O presente agravo advém de ação de desapropriação
proposta pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER em face da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE
IBIÚNA, ora agravada. Após o cumprimento dos requisitos legais, foi
expedido o mandado de imissão na posse.
Em 01.06.20, foi publicada a Resolução no 322/20 do CNJ,
que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para retomada
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção
de contágio pelo novo COVID-19, e dá outras providências, na qual foi
permitido o cumprimento de mandados judiciais, desde que considerados
urgentes.
Frente à regressão parcial da pandemia no Estado de São
Paulo e a flexibilização das regras de isolamento e distanciamento social
pelo Poder Executivo e a Resolução do CNJ acima citada, o Tribunal de
Justiça editou o Provimento CSM no 2.564/20, disciplinando o retorno
gradual de suas atividades. Destacam-se os seguintes dispositivos:
“Art. 1o. Com o objetivo de restabelecer de forma gradual os
serviços jurisdicionais presenciais, institui-se o Sistema Escalonado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003435-33.2020.8.26.0000 -Voto no 11.548 - LA
4
de Retorno ao Trabalho Presencial, a partir de 27/07/2020 a
31/08/2020, prorrogável, se necessário, por ato da Presidência do
Tribunal de Justiça, enquanto subsistir a necessidade de prevenção
ao contágio pelo novo coronavírus.
Parágrafo único. O período de 27/07/2020 a 02/08/2020 destinar-
se-á exclusivamente ao trabalho interno, vedado o acesso do
público externo aos prédios do Poder Judiciário do Estado de São
Paulo.”
“Art. 25. Ficam mantidos todos os normativos relativos à realização
de procedimentos a distância pelos meios eletrônicos, inclusive as
atividades dos oficiais de justiça e do setor técnico, sem prejuízo dos
ajustes necessários, por ato próprio, para a adequação à Resolução
CNJ no 322/2020, especialmente ao disposto nos incisos III e IV do
art. 4o”.
Ausente qualquer regulamentação específica acerca do
cumprimento dos mandados judiciais, ainda que já tenha sido
estabelecido processo de retomada escalonada dos trabalhos presenciais
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por expressa previsão do
mais recente Provimento do CSM, ficam mantidas as regras até então
estipuladas, sem prejuízo de ajustes necessários para adequação à
Resolução do CNJ. Conclui-se assim, que, por ora, apenas os mandados
que tenham caráter de urgência, em casos extremos e excepcionais,
poderão ser cumpridos, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
Não se pode ignorar a situação de anormalidade vivida no
país, muito menos colocar em dúvida a gravidade das consequências
geradas pela propagação do COVID-19, de forma que, pelos argumentos
apresentados pelo agravante, pode-se afirmar que está caracterizada a
extrema urgência necessária para o cumprimento do mandado de imissão
na posse, não apenas por se tratar de obra que atende ao interesse da
coletividade, mas também por ser objeto de financiamento internacional,
com prazo de encerramento previsto para dezembro de 2020. Portanto, o
não cumprimento imediato do mandado pode implicar em danos
irreparáveis ao interesse público, na medida em que prejudicará o
financiamento do BIRD e, consequentemente, poderá inviabilizar a obra
de duplicação de via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003435-33.2020.8.26.0000 -Voto no 11.548 - LA
5
Assim, resta claro que, sopesando os direitos atinentes à
demanda, tomadas todas as medidas necessárias para a preservação da
integridade física daqueles envolvidos na efetivação da ordem, não há
qualquer óbice à anotação de no mandado de imissão na posse,
possibilitando seu cumprimento durante o período de retomada das
atividades presenciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)